Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
1 – Interrupção da prescrição. Inovação recursal. Na forma do art. 1013, § 1o. do CPC, não se conhece de matéria não alegada no juízo de origem. A alegação de causa interruptiva da prescrição foi omitida pelo recorrente na réplica à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 350 e 351 do CPC), de modo que não pode ser objeto de inovação recursal.
2 – Reconhecimento do pedido. Ausência. Afirmação feita como pedido subsidiário, na forma do art. 326, não implica reconhecimento do pedido principal.
3 – Vedação a trabalho gratuito (art. 124 da Lei Complementar no 840/2011) não justifica impedimento ao reconhecimento de prescrição.
4 – Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido.
(wa)